Tribunal: STF
Processo: HC 72348
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - INTERESSE  DE AGIR  - CONCURSO FORMAL.
Inexiste  o interesse  de agir  quando o  alegado vício,  relativo ao
concurso  formal, não tem  esteio nos contornos objetivos da sentença
condenatória,  no que, em verdadeira omissão, deixou de ser percebido
pelo  Ministério Público. O Órgão prolator da sentença, após aludir a
existência  de  mais  de  um crime  mediante  única  ação,  deixou de
exacerbar a pena.
              HABEAS-CORPUS  - INTIMAÇÃO  PARA A  CIENCIA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA  -  DESCOMPASSO ENTRE  AS  RAZOES DO  HABEAS-CORPUS  E A
REALIDADE.  Verificado  o  descompasso entre  as  razoes  lancadas na
inicial  do  habeas-corpus e  a  realidade, impõe-se  a  denegação da
ordem.  Isto  ocorre  quando  as  primeiras  noticiam  a  ausência de
intimação  pessoal para a  ciencia do decreto  condenatório e peca da
ação penal a revela.
              PRESCRIÇÃO  - PRETENSAO  PUNITIVA. Tratando-se  de pena
superior  a quatro anos, o prazo prescricional e de doze anos, a teor
do disposto no inciso III do artigo 109 do Código Penal.